Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600101-80.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PEDRO IMAR MENDES PRESTES
Órgão julgador: RECORRENTE: PEDRO IMAR MENDES PRESTES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600101-80.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/10/2020
Processo referência: 0600101-80.2020.6.16.0018
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600101-
80.2020.6.16.0018 (DRAP n.º 0600099-13.2020.6.16.0018) que julgou procedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e, em consequência, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Pedro Imar Mendes Prestes, para concorrer ao cargo de Prefeito do Município de
Jaguariaíva/PR, nas eleições 2020. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de
candidatura de Pedro Imar Mendes Prestes, ao cargo de Prefeito, pelo partido Podemos, integrante
da Coligação Renovação e Experiência 19-PODE / 43-PV, no município de Jaguariaíva/PR, sob o
fundamento de estar inelegível, haja vista que foi condenado, em decisão proferida pelo Tribunal
de Justiça do Paraná, pela prática de crime tipificado no artigo 1º, II, do DL 201/67, nos termos do
art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/1990, com a redação
da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). Assinala-se que, embora a pena imposta já tenha sido
extinta por força do Decreto 8615/2015 em 16/08/2016, o requerido está inelegível, tendo em vista
que ainda não transcorreu o prazo de oito anos subsequentes ao cumprimento ou extinção da
pena, conforme previsto no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990; gerador cadeia Jaguariaíva/PR - Eleição
2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PEDRO IMAR MENDES PRESTES (RECORRENTE)
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15319
566
30/10/2020 14:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N. 56.684

RECURSO ELEITORAL 0600101-80.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PEDRO IMAR MENDES PRESTES
- OAB/PR0077808
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CONDENAÇÃO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, "E",
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
INELEGIBILIDADE
NÃO
AFASTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. A extinção de punibilidade por força de indulto não atinge os efeitos secundários da
condenação, dentre eles a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, , da Lei Complementar nº
e
6
4
/
9
0
.
2. O indulto concedido ao condenado é o marco inicial para a contagem do prazo de
inelegibilidade de 8 anos previsto no art. 1º, I,
, da Lei Complementar nº 64/90.
e
3. Recurso não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Pedro Imar Mendes Prestes em face do Ministério
Público Eleitoral, contra sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva.
Num. 15319566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012534597500000014743692
Número do documento: 20103012534597500000014743692

Na origem, foi efetuado o Requerimento de Registro de Candidatura de Pedro Imar Mendes
Prestes, ora recorrente, ao cargo de Prefeito do município de Jaguariaíva.
Conforme certidão de id. 11603366, foi publicado o edital de que trata o art. 34 da
Resolução TSE nº 23609/2019.
O Ministério Público Eleitoral propôs Ação de Impugnação de Registro de Candidatura
(id. 11603466) em face do ora recorrente, alegando, em síntese, que: i) o recorrente
encontra-se inelegível nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição da República c/c art. 1º, I, ,
e
da Lei Complementar nº 64/90, em razão de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que condenou-o pela prática de crime tipificado no art. 1º, II, do Decreto-Lei
nº 201/67; ii) não obstante a pena a que foi condenado tenha sido extinta por força do Decreto
nº 8.615/15, em 16/08/2016, o prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento ou extinção da
pena não decorreu. Requereu o indeferimento do pedido de registro de candidatura.
O recorrente apresentou defesa à impugnação (id. 11604066) alegando, em síntese, que: i) a
condenação que serve de base para a impugnação ocorreu em 07/10/2002 e transitou em julgado em
12/07/2010, sendo o prazo de inelegibilidade contado a partir daí, tendo se encerrado em julho de 2018;
ii) em 16/08/2016 houve "perdão judicial", decisão declaratória de extinção de punibilidade, não
subsistindo quaisquer efeitos condenatórios. Requereu a improcedência da impugnação.
Em manifestação de id. 11604366, o Ministério Público Eleitoral alegou que a extinção
da punibilidade do recorrente não decorreu de perdão judicial, mas sim de indulto presidencial,
não alcançando os efeitos extrapenais da condenação.
Em sentença de id. 11604866, o juízo
onsiderou incontroverso que o recorrente
a quo c
foi condenado à pena privativa de liberdade em razão da prática de crime de responsabilidade
previsto no Decreto-Lei nº 201/67, que se enquadra entre os crimes contra a administração
pública, na forma prevista no art. 1º, I,
1, da LC nº 64/90. Aduziu que a extinção da
e,
punibilidade se deu em 16/08/2016, através da sentença que reconheceu o cumprimento dos
requisitos para o indulto, não se alcançando os efeitos extrapenais da condenação. Concluiu
que,
, o período de inelegibilidade é contado da data de condenação até o decurso do
in casu
prazo de 8 anos após a sentença que extinguiu a punibilidade, proferida em 16/08/2016. Por
fim, julgou procedente a impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, indeferindo
o pedido de registro de candidatura do recorrente.
Irresignado, o recorrente apresentou suas razões de recurso (id. 11605166) repisando
as alegações apresentadas em defesa à impugnação. Aduz que a extinção de punibilidade
através do indulto desobriga o cumprimento do prazo de inelegibilidade previsto na LC 64/90,
eis que a pretensão punitiva e executória do Estado teria desaparecido. Requereu o
provimento do recurso.
Em contrarrazões (id. 11605316), o Ministério Público Eleitoral alegou, em síntese, que
o indulto alcança somente os efeitos penais da condenação, não extinguindo os efeitos
extrapenais. Assim, considerando a extinção da pena em 16/08/2016, o período de
inelegibilidade por 8 anos deve ser contado a partir de tal data. Requereu o improvimento do
recurso.
Vieram os autos a este e. Tribunal.
Em parecer de id. 12345316, a Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que o "

pretenso candidato encontra-se inelegível, porquanto não transcorridos os 8 (oito) anos

subsequentes a extinção da pena, conforme previsto no art. 1°, inciso I, alínea “e”, da Lei
"
Complementar 64/90 , manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Num. 15319566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012534597500000014743692
Número do documento: 20103012534597500000014743692

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que o recorrente foi intimado da sentença em
12/10/2020 (id. 11605066) e apresentou suas razões em 15/10/2020 (id. 11605166). Presentes
os demais pressupostos de admissibilidade, passo de plano à sua análise.
Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi condenado à pena privativa
de liberdade de 7 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão pela prática do delito previsto no art. 1º,
redação, acrescida da pena cominada, é a seguinte:
II, do Decreto-Lei nº 201/67, cuja
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal [
], sujeitos ao julgamento
sic
do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
(
.
.
.
)
Il - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços
p ú b l i c o s
;
(
.
.
.
)
§1º Os crimes definidos nêste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a
pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses
a três anos.
Trata-se, portanto, de delito praticado contra a administração pública, incluído
entre as hipóteses geradoras de inelegibilidade previstas na Lei Complementar nº 64/90,
especificamente no seu art. 1º, I, , 1:
e
A r t .
1 º
S ã o
i n e l e g í v e i s :
I
-
p a r a
q u a l q u e r
c a r g o :
(
.
.
.
)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
c u m p r i m e n t o
d a
p e n a ,
p e l o s
c r i m e s :
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
Ocorre que, em 16/08/2016, sobreveio sentença que declarou satisfeitos os
requisitos para concessão do indulto previsto no Decreto nº 8.615/15, extinguindo-se assim a
punibilidade do recorrente quanto à referida condenação.
Aqui reside a questão de fundo tratada nestes autos, na qual se escora a
fundamentação da tese defensiva.
Segundo o recorrente, a extinção da punibilidade pelo indulto se refletiria em
todos os efeitos da condenação que lhe fora imposta, aí incluída a inelegibilidade para cargos
públicos, de modo que não haveria óbice para o deferimento de seu registro de candidatura.
Num. 15319566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012534597500000014743692
Número do documento: 20103012534597500000014743692

Tal argumentação não pode prosperar.
Isso porque, conforme já decidiu este e. Tribunal, a extinção da punibilidade pelo
indulto não atinge os efeitos secundários da condenação:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA -
CONDENAÇÃO CRIMINAL - INELEGIBILIDADE - ARTIGO 1º, I, "E", DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90 - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTINÇÃO DA PENA
POR INDULTO PRESIDENCIAL - MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA PENA
- INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE - REGISTRO INDEFERIDO - RECURSO
D E S P R O V I D O .
1. A extinção da punibilidade por força de indulto não atinge os efeitos secundários da
condenação, dentre eles a inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, "e", da Lei
Complementar nº 64/90, que passa a incidir a partir da data do indulto.

2 .
R e c u r s o
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR, RE16880, Acórdão nº 52.137 de 17/10/2016, Rel. Dr. Nicolau Konkel Júnior,
Publicado em Sessão, Data 17/10/2016; não destacado no original]
Tal entendimento é prevalente também no Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDULTO PRESIDENCIAL. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. ANOTAÇÃO. CADASTRO ELEITORAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO
D E S P R O V I D O .
1. O indulto presidencial não equivale à reabilitação para afastar a inelegibilidade
decorrente de condenação criminal, o qual atinge apenas os efeitos primários da
condenação a pena, sendo mantidos os efeitos secundários.
2. Havendo condenação criminal hábil, em tese, a atrair a inelegibilidade da alínea e do inciso
I do art. 1º da LC nº 64/90, não há ilegalidade no lançamento da informação nos
assentamentos
eleitorais
do
cidadão
(art.
51
da
Res.-TSE
n º
2 1 . 5 3 8 / 2 0 0 3 ) .
3. A teor da jurisprudência do TSE, as condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade são aferíveis no momento do registro de candidatura, sendo inoportuno
antecipar juízo de valor sobre a matéria fora daquela sede.
4.
Recurso
ordinário
a
que
se
nega
provimento.
[TSE. RMS nº 15090, Acórdão, Rel. Min. Luciana Lóssio, Publicado no DJE em 28/11/2014;
não destacado no original]
E, finalmente, como bem apontado no i. parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, tal entendimento foi objeto de súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula nº 631 -

O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão

executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais.
Nesse sentido, a concessão do indulto não afasta a inelegibilidade prevista no art.
1º, I, , da Lei Complementar nº 64/90, cujo prazo começa a ser contado a partir do momento
e
em que é extinta a punibilidade, equivalendo, para esses fins, ao cumprimento da pena. Nesse
sentido é o precedente deste Tribunal:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE
Num. 15319566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012534597500000014743692
Número do documento: 20103012534597500000014743692

INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "E", DA LC Nº 64/1990.
INDULTO CONCEDIDO POR MEIO DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 4.495/2002.
EXTINÇÃO DA PENA. TRANSCURSO DO PRAZO DE OITO ANOS. CESSAÇÃO DA
INELEGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O indulto concedido ao condenado equivale ao cumprimento da pena e é tido como
marco inicial para a contagem do prazo de inelegibilidade de oito anos a que alude a
alínea "e" do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990.
2. Recurso provido.
[TRE-PR, RE n 31434, Acórdão n 52.030 Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, Publicado
em Sessão, Data 17/10/2016]
Em suma, no caso dos autos, verifica-se que o recorrente teve a punibilidade
extinta em razão do indulto concedido pelo Decreto nº 8.615/15 e, por força do disposto no art.
1º, I,
"1", da Lei Complementar nº 64/90, encontra-se inelegível pelo prazo de 8 anos a
e,
contar da data em que se deu a referida extinção.
Diante de tais fundamentos, verifica-se não merecer reforma a sentença do juízo
que julgou procedente a impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e
a quo
indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente Pedro Imar Mendes Prestes para
concorrer ao cargo de Prefeito do Município de Jaguariaíva.
CONCLUSÃO
Firme nas razões expostas, voto no sentido de conhecer do recurso interposto e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600101-80.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PEDRO IMAR MENDES PRESTES - Advogado
do RECORRENTE: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - PR0077808 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
Num. 15319566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012534597500000014743692
Número do documento: 20103012534597500000014743692

SESSÃO DE 29.10.2020.

Num. 15319566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012534597500000014743692
Número do documento: 20103012534597500000014743692